Tribunal: TJDFT
Processo: 0713145-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS ÚLTIMAS TRÊS FATURAS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 172, parágrafo 2o, da Resolução no 414/2010, é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.
2. O adimplemento das últimas três faturas do débito, conquanto realizado após a interrupção do serviço, autoriza o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo a cobrança quanto aos débitos antigos às vias ordinárias. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.